Tribunal: STF
Processo: RE 569145
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Complementação de aposentadoria. Extensão a aposentados de benefício concedido a trabalhadores em atividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 590.005. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.